Tribunal: TJSP
Processo: 1008033-08.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
1. Apelação. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Alteração de norma expedida pelo Ministério da Educação sobre "cursos sequenciais" e ausência de informação a respeito da ré para a autora. 4. Danos materiais e morais configurados diante do não atendimento da finalidade do curso contratado. 5. Majoração da indenização dos danos extrapatrimoniais arbitrados. 6.

Ementa:
1. Apelação. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Alteração de norma expedida pelo Ministério da Educação sobre "cursos sequenciais" e ausência de informação a respeito da ré para a autora. 4. Danos materiais e morais configurados diante do não atendimento da finalidade do curso contratado. 5. Majoração da indenização dos danos extrapatrimoniais arbitrados. 6. Encargos de sucumbência carreados integralmente à ré. 7. Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008033-08.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, é apelada ANA PAULA DAVID RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré, e deram provimento ao recurso da autora. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008033-08.2019.8.26.0224 -Voto no 75365
2
Ap. 1008033-08.2019.8.26.0224 Guarulhos 8a VC VOTO 75365
Apte.: Associação Educacional Nove de Julho e Ana Paula David Rodrigues (Justiça
Gratuita).
Apdas.: as mesmas.
1.
APELAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL. 2. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
3.
ALTERAÇÃO
DE
NORMA
EXPEDIDA
PELO
MINISTÉRIO
DA
EDUCAÇÃO
SOBRE
“CURSOS
SEQUENCIAIS” E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A
RESPEITO DA RÉ PARA A AUTORA. 4. DANOS
MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DO
NÃO ATENDIMENTO DA FINALIDADE DO CURSO
CONTRATADO. 5. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ARBITRADOS. 6.
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
CARREADOS
INTEGRALMENTE
À
RÉ.
7.
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
São apelações contra a sentença a fls. 263/269, que
julgou parcialmente demanda de indenização de danos morais e
materiais.
Alega a ré que a sentença não pode subsistir, pois o
curso em que a autora se matriculou era de formação sequencial e não
de graduação. Argumenta que deixou de ser reconhecido em razão de
ato do Ministério da Educação. Sustenta não estar configurado dever
de indenizar. Bate-se alternativamente pela redução da verba
indenizatória arbitrada. Pede a reforma.
A autora também apelou. Afirma que devem ser
indenizados os danos materiais, pois o curso ofertado pela ré não é
reconhecido pelo Poder Público, de modo que se revelou inútil.
Entende ainda que a indenização pelos danos morais deve ser
majorada, para que se atenda às finalidades compensatória e punitiva
da indenização. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões ao recurso da autora,
subiram os autos. Decorrido o prazo sem que as partes se opusessem
ao julgamento virtual dos apelos.
É o relatório.
Em sua inicial afirmou a autora que celebrou com a ré
contrato de prestação de serviços educacionais, para que frequentasse
curso de “formação específica em administração de recursos
humanos”. Aduziu ainda que somente quando da tentativa de ingresso
em programa de pós-graduação é que tomou ciência de que o diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008033-08.2019.8.26.0224 -Voto no 75365
3
emitido pela ré não valia como de ensino superior.
Na defesa, a ré argumentou que até abril de 2017, o
curso contratado era aceito como pré-requisito para pós-graduação,
quando sobreveio a Resolução n. 1/2017 do Ministério da Educação
acerca dos chamados “cursos sequenciais”. Afirmou também que
ofereceu à autora a possibilidade matricular-se em outro curso, com
compensação de matérias, para que ela enfim obtivesse diploma de
graduação.
Restou
incontroverso,
portanto,
que
a
autora
frequentou e foi aprovada no curso de “formação específica em
administração de recursos humanos”, o qual tinha por escopo fornecer
à aluna diploma de ensino superior. Ora, ninguém se dispõe a cursar
graduação e celebra contrato de prestação de serviços apenas para
obter contatos profissionais ou para ampliar conhecimentos acerca de
determinada área. É evidente que os serviços em discussão só podem
ser considerados corretamente prestados se aptos à obtenção do
resultado pretendido por quem procura a prestação. Não há aqui mera
obrigação de fornecimento de meios, mas, ao contrário, verdadeira
obrigação de resultado. Por essa razão, é desinfluente que tenha
sobrevindo norma do Poder Público que tenha alterado a natureza do
curso contratado. Cumpridas pela autora as exigências acadêmicas
necessárias à obtenção do título, a prestadora tem obrigação de
possibilitar-lhe resultado útil, o que não ocorreria. Os títulos não têm
mera finalidade de desfrute intelectual. Devem servir para conferir a
quem os obtém a possibilidade de ampliação de seus horizontes
profissionais, algo que a autora não teria condições de alcançar com
aquilo que lhe foi de fato prestado. Assim, aliás, já se decidiu nesta
Câmara em caso análogo (Ap. 7.159.326-9, de Santos, Rel. Des.
Roberto Bedaque, DJE 21.10.2009).
Anote-se ainda que consta do diploma a fls. 124/125,
que de fato se tratava de curso de ensino superior, a despeito da norma
expedida pelo MEC. E não há, nos autos, prova de que tenha a autora
sido informada, antes ou depois, da conclusão do curso, de que houve
alteração do panorama normativo relacionado aos serviços prestados.
Assim, forçoso concluir que houve clara violação do que dispõem os
arts. 6o, III, 14, 30 e 31 da Lei 8.078/90. A violação do dever de
informar implica violação do dever de proteção, que embora anexo e
independente do dever primário de uma relação contratual, deve ser
sempre observado e cujo descumprimento implica dever de indenizar.
Incide na espécie, portanto, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 595, verbis: “As
instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos
suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008033-08.2019.8.26.0224 -Voto no 75365
4
reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha
sido dada prévia e adequada informação”.
Assim, constatada a inexistência do reconhecimento
oficial do curso, o que se conclui é que o serviço foi deficientemente
prestado e, por consequência, inarredável o dever da ré de indenizar os
danos materiais, consistentes nos gastos efetuados pela autora com o
pagamento do curso, que deverão ser atualizados monetariamente
desde a data do respectivo desembolso, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês (art. 406 do Código Civil c.c. art. 161, § 1o do Código
Tributário Nacional), contados a partir da citação, por se tratar de
ilícito contratual.
Quanto ao dano moral, saliente-se, nesse ponto, que as
máximas da experiência (art. 375 do C.P.C.) demonstram os
constrangimentos e privações sofridos por quem após tempo razoável é
impedido de obter diploma de nível superior. É notório que a
conclusão de curso dessa espécie acarreta novas expectativas ao
discente, especialmente quanto à ampliação de seus horizontes
profissionais e, em consequência, à possibilidade de melhores ganhos.
Aqui, está presente a excepcionalidade que justifica a
reparação do dano extrapatrimonial. Houve, no caso em tela, grave
alteração no estado anímico da autora. A propósito da configuração
dos
danos
extrapatrimoniais
na
hipótese
ressalte-se
que
“independentemente da espécie de ilicitude
se decorrente de
violação legal ou mesmo de inadimplemento contratual
, é
plenamente admitida a existência do dano moral indenizável. É o que
poderá ocorrer no caso de inadimplemento contratual cuja ausência
da prestação do devedor possa interferir na personalidade do credor.
Observe-se, no entanto, que não basta a existência do inadimplemento
contratual e do incômodo natural que dele resulta. Será necessário,
em razão desse inadimplemento, que exista uma afetação da
personalidade.” (Bruno Miragem, "Direito Civil Responsabilidade
Civil", Saraiva Ed., 2015, p. 199/200). E no presente caso pode-se
constatar a ocorrência de abalo que autorize o arbitramento da
indenização.
Em consequência, a ré deve ser compelida a indenizar
o dano moral resultante da frustração da autora em obter diploma de
nível superior. Nesse sentido, já se decidiu nesta Corte em hipótese
análoga, verbis: “Prestação de serviços
Instituição de ensino

Atraso exagerado na entrega do diploma Reparação de danos morais
Expectativa frustrada Presentes os requisitos Valor adequado da
indenização para reparar os danos morais mantido
Sentença
mantida. Recurso não provido.” (Ap. no 1000834-03.2014.8.26.0161,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008033-08.2019.8.26.0224 -Voto no 75365
5
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em
19.10.2015). E ainda: Ap. no 0140233-58.2011.8.26.0100, 21a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j. em 14.3.2012; Ap. no
0139481-86.2011.8.26.0100, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mauro
Conti
Machado,
j.
em
2.4.2012;
Ap.
no
1001404-52.2015.8.26.0161, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos
Dias
Motta,
j.
em
9.11.2016;
Ap.
no
1006947-70.2014.8.26.0161, 25a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em 16.2.2017; Ap. no 0014655-
96.2011.8.26.0161, 26a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Eurico, j. em 20.2.2017.
Quanto aos danos morais, vale notar que o
arbitramento tem dupla finalidade. Além do caráter compensatório, ele
também deve servir para punir o autor do ilícito (cf. Caio Mário da
Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67;
Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina,
1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed.
Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua
Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126), produzindo efeito
de dissuasão, para que não haja reiteração. É sabido também que
fixação excessiva deve ser evitada, visto que gera enriquecimento
indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min.
Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Anote-se que não se justifica indenização quantificada
em valores mais elevados, que devem ser reservados para compensar e
punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de maior proteção.
Os dissabores, os aborrecimentos, até as eventuais humilhações que a
autora sofreu foram transitórios e seus efeitos não deverão perdurar,
ao contrário do que ocorre em casos de lesões físicas irreversíveis ou
em casos de perda de ente querido, ou ainda quando se é vítima de
algum crime contra a honra.
Assim,
consideradas
as
circunstâncias
do
caso
concreto, deve ser majorada a indenização de R$ 5.000,00 para R$
10.000,00 (dez mil reais), montante que é consentâneo com a
magnitude do dano perpetrado e que, espera-se, sirva de desestímulo à
concretização de práticas semelhantes, conforme já decidiu esta
Câmara em situações análogas (Ap. 1004009-42.2018.8.26.0071. de
Bauru,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
7.3.2019
e
Ap.
1011230-68.2016.8.26.0161, de Diadema, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 28.9.2017). Observo que tal quantia é atualizável a partir
da intimação do presente e deverá ser acrescida de juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008033-08.2019.8.26.0224 -Voto no 75365
6
calculados desde a citação, por ser de origem contratual o ilícito.
Diante do desprovimento do recurso da ré e do
provimento do recurso da autora, a sucumbência da ré agora é integral.
Ela deverá arcar com as custas e despesas do processo, bem como com
os honorários do patrono da autora, os quais arbitro em 10% do valor
total atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo da ré e dou
provimento ao apelo da autora.
Campos Mello
Desembargador Relator